Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-80.2019.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000093-80.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[DENNER RAMOS BATISTA - CPF: 053.787.141-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.700.631-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO DIREITO AO ESQUECIMENTO. PENA-BASE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Denner Ramos Batista contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina - MT, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto; e
(ii)
avaliar a possibilidade de readequação da pena-base e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e pessoa, auto de avaliação indireta e relatório policial.

4.

A autoria delitiva é confirmada pela palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento do réu e pela apreensão da
res furtiva
em seu poder instantes após o crime, circunstância que gera a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

5.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos sem testemunhas oculares, a palavra da vítima, quando harmônica com outras provas, possui especial relevância probatória.

6.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do réu são válidos e idôneos para sustentar a condenação, uma vez que foram prestados sob o compromisso legal e são coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

7.

O reconhecimento dos maus antecedentes é legítimo, pois o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado por crime de furto, cuja pena não foi integralmente cumprida e não está alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

8.

Mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais, a pena-base não comporta redução, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1.
A apreensão da res furtiva em poder do réu, logo após o crime, autoriza a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova.
2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probante quando corroborada por outros elementos dos autos.
3.
Condenações pretéritas não atingidas pelo período depurador ou pelo direito ao esquecimento podem ser consideradas como maus antecedentes, na fixação da pena-base.
4.
A presença de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, III, 64, I e 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019; STJ, AgRg no HC 712.916/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31/08/2020 (Tema 150); STJ, AgRg no HC n. 906.014/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DENNER RAMOS BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENNER RAMOS BATISTA
em face da r. sentença de ID 249769650, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.º 0000093-80.2019.8.11.0012, na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 249769678, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao que agrega o pleito subsidiário de
readequação da pena-base
,
por meio da neutralização dos
antecedentes
criminais e, por consequência, a
substitu
ição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, pois preenchidos os requisitos contidos no art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões acostadas no id 249769682, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 258861187, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
DENNER RAMOS BATISTA
foi
denunciado
(ID 249769192 - Pág. 45) e
condenado
(ID 249769650) pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia
04 de janeiro de 2019
, por volta das 22:00hrs, nas proximidades do estabelecimento comercial “Costrol”, na Comarca de Nova Xavantina - MT, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca “SAMSUNG”, J5, além da quantia de R$10,00 (dez reais) e documentos pessoais, pertencentes à vítima
Amanda Cristina dos Santos
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima conduzia sua bicicleta enquanto transportava sua bolsa pessoal em uma cesta fixada na parte frontal do veículo. Em determinado momento, o ora recorrente, que também se deslocava de bicicleta, aproximou-se da vítima e, de forma abrupta, subtraiu sua bolsa, a qual continha um telefone celular, dinheiro e documentos pessoais, empreendendo fuga na posse desses objetos.

A Polícia Militar foi acionada e imediatamente iniciou diligências, que resultaram na identificação do suspeito, na sua abordagem, assim como na apreensão do telefone celular e da quantia de R$ 67,25 (sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), não sendo, contudo, possível recuperar a bolsa subtraída.

Por fim, a vítima reconheceu o telefone celular como sendo de sua propriedade e, além disso, reconheceu o recorrente como responsável pelo crime.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 249769192 - Pág. 6), do boletim de ocorrência (ID 249769192 - Pág. 7/9), do termo de exibição e apreensão (ID 249769192 - Pág. 10), do termo de reconhecimento de objeto e de pessoa (ID 249769192 - Pág. 17; ID 249769192 - Pág. 18), do auto de avaliação indireta (ID 249769192 - Pág. 29), e do relatório policial (ID 249769192 - Pág. 33/34).

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
DENNER RAMOS BATISTA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a vítima
Amanda Cristina dos Santos
relatou
extrajudicialmente
que trafegava com sua bicicleta quando foi surpreendida pela aproximação de um homem, que também estava em uma bicicleta, de cor branca, e trajava bermuda, camiseta cinza e boné escuro. Disse que esse indivíduo foi quem subtraiu os pertences que estavam acondicionados na cesta frontal de sua bicicleta, enfatizando, ainda, que comunicou o fato às autoridades competentes com muita rapidez.

Outrossim, pontuou que a polícia conseguiu localizar o infrator nas proximidades do local do crime, ainda na posse do celular subtraído, recordando-se que, para comprovar a propriedade do bem apreendido, digitou a senha de desbloqueio do aparelho, ocasião na qual também reconheceu o recorrente como o autor do crime, sem qualquer hesitação (ID 249769192 - Pág. 15/16).

Ao que se vê, os dizeres destacados revelam que a apreensão da
res furtiva
, ainda na posse do réu, ocorreu
instantes após
a consumação do delito, assim como comprovam que a vítima logrou reconhecê-lo como o autor do crime, atuação a qual ganha veracidade diante da descrição de características da bicicleta e das vestimentas utilizadas pelo infrator no momento da subtração patrimonial.

Destarte, como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019) – destaquei.

No caso concreto, conquanto as partes tenham desistido da oitiva da vítima
Amanda Cristina dos Santos
, em razão da sua não localização na fase judicial (ID 249769194 - Pág. 3; ID 249769194 - Pág. 6), as suas declarações ressaem corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro
e
Aparecido Gomes de Souza
, responsáveis pela prisão do suspeito.

Em linhas gerais, as testemunhas afirmaram
em juízo
que a ocorrência do crime foi repassada via rádio e, por estarem em patrulhamento, logo iniciaram as diligências, estas pautadas nas informações dadas pela vítima, relacionadas precipuamente às características da bicicleta utilizada pelo infrator e às suas vestimentas.

Continuaram narrando que, nas proximidades do local do delito, visualizaram um indivíduo com características semelhantes às do suspeito, razão pela qual procederam a abordagem, a qual resultou na apreensão do aparelho celular pertencente à vítima e de certa quantia, motivo pelo qual conduziram o suspeito à Delegacia.

Mencionaram que a vítima efetuou o desbloqueio do celular, a fim de comprovar ser a legítima proprietária do bem, ocasião na qual também reconheceu o conduzido como o autor do fato; e, em arremate, respondendo às indagações defensivas, ressaltaram que a prisão ocorreu imediatamente após a sua comunicação, em no máximo 20 minutos (Documentos, Mídias – PJe 2. º Grau).

Diferente do sustentado nas razões recursais, as declarações destacadas não se mostram frágeis e tampouco inconsistentes, pois confirmaram as declarações feitas pela vítima, assim como delimitaram as circunstâncias relacionadas à prisão do recorrente, feita instantes após o crime, quando ele ainda se encontrava na posse da
res furtiva
.

Cumpre registar que embora as testemunhas consistam nos policiais que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É dizer, portanto, que o cenário posto expõe de forma incontroversa que
o recorrente foi preso em flagrante, pouco tempo após a consumação do crime patrimonial
, ainda na posse da
res furtiva
, circunstância a qual enseja
a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a defesa
não se desincumbiu do ônus que lhe competia
, na medida que o réu exerceu
extrajudicialmente
o seu direito ao silêncio (ID 249769192 - Pág. 21) e, em
juízo
, ressaiu declarado revel (ID 249769194 - Pág. 3), não trazendo aos autos qualquer outro elemento probatório hábil para desconstituir as provas alhures destacadas.

Diante disso, luz do princípio do livre convencimento motivado, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
são aptas a demonstrar a autoria do apelante pelo delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

Da dosimetria penal:

O recorrente almeja a
exclusão da carga negativa atribuída aos antecedentes criminais
, mencionando que a fundamentação adotada é inidônea, pois as dúvidas e a falta de informações acerca da data do trânsito em julgado da condenação pretérita ou da extinção da punibilidade do agente devem ser utilizadas em benefício do infrator.

Sem razão
, contudo.

Ao que se depreende da r. sentença, o magistrado
a quo
impôs carga negativa aos
antecedentes criminais
, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Compulsados
os autos, observo haver
condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato narrado na denúncia em desfavor do réu
, conforme folha de
antecedentes criminais de id. 64644961 - Pág. 47/53.
Embora os antecedentes estejam demonstrados no
PEP n.º 3290-29.2008.811.0012 que se iniciou em 01/10/2008 e foi arquivado em 03/05/2016
, os documentos trazidos aos autos
não permitem concluir de forma precisa o decurso ou não do lapso temporal de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e o furto em tela
,
já que a folha de antecedentes não especifica a data do cumprimento ou extinção da pena, tampouco se houve suspensão ou livramento condicional.

Assim,
reconheço no caso a incidência da circunstância judicial de antecedentes criminais do réu e afasto a agravante prevista no Código Penal, artigo 61, inciso I
”
(
sic
– ID 249769650 - Pág. 4).

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que
“as condenações criminais alcançadas pelo
período depurador de 5 anos
, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo,
não impedem a configuração de maus antecedentes
”
(STJ, AgRg no
HC
712.916/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Além disso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 593.818/SC
(Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020 –
Tema 150
), em regime de
repercussão geral
, firmou tese no sentido de que
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal.

No caso concreto, a despeito de a Folha de Antecedentes Criminais encartada no ID 249769192 - Pág. 47 ser omissa no tocante à data do trânsito em julgado da condenação sopesada nos antecedentes criminais ou, ainda, à data da extinção da punibilidade do agente, ressai inconteste que foi
condenado pela prática do crime de furto, majorado pelo repouso noturno
, à pena de 02 anos de reclusão.

Nesse viés, cabível utilizar o aludido édito condenatório para reconhecimento dos maus antecedentes, sem que se possa falar em violação ao direito ao esquecimento, pois revela a contumácia específica do agente e enseja maior rigor estatal na aplicação da reprimenda.

Ainda que se assim não fosse, realizando consultas no Sistema SEEU, infere-se que o ora recorrente possui em seu desfavor o
Processo Executivo de Pena n.º 0047583-57.2019.8.09.0076 (TJ-GO - Montividiu),
composta por
duas guias
, sendo uma delas oriunda da ação penal n.º 0004826-92.2012.8.09.0076, na qual foi condenado à pena 02 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se materializou em
16/07/2018
, isto é, anteriormente ao cometimento do crime que ora se aprecia.

Ainda cotejando os andamentos virtuais do Processo Executivo de Pena n.º 0047583-57.2019.8.09.0076 (TJGO - Montividiu), percebe-se que aquela reprimenda
não ressaiu integralmente cumprida
, traduzindo, portanto, em mais um elemento hábil para justificar o desvalor atribuído aos antecedentes criminais.

Por oportuno, colaciono breve excerto da decisão proferida em
23/08/2024
,
nos autos do

Processo Executivo de Pena n.º 0047583-57.2019.8.09.0076,
in verbis
:

“(...) Trata-se de execução penal instaurada em face do reeducando DENNER RAMOS BATISTA,
condenado à pena de 2anos e 9meses, de reclusão.

A sentença transitou em julgado para as partes em 16/07/2018 (fl. 58 do pdf).

No dia 29 de maio de 2019 foi realizada audiência admonitória, momento em que o reeducando foi advertido acerca das condições do cumprimento de pena (fl.67 do pdf).

Relatório de pena e medida alternativa juntado no mov.2.1.

Diante da ausência do integral cumprimento da pena, foi determinada a reconversão provisória da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade (fl. 105 do pdf).

(....) Vieram-me os autos conclusos.

(....) Todavia,
em relação à execução da primeira condenação ainda resta pena a ser cumprida pelo reeducando, qual seja, 2 anos e 9 meses de prestação de serviço à comunidade, pelo que não há óbice ao cumprimento simultâneo das reprimendas
. (sic –Decisão proferida em 23/08/2024, Mov, 68.1, PEP
0047583-57.2019.8.09.0076 - TJGO – Montividiu).

Destarte, o recorrente possui condenações pretéritas hábeis para justificar o reconhecimento dos maus antecedentes criminais, cujos termos não se inserem no direito ao esquecimento.

Por oportuno, cumpre registrar que a complementação argumentativa ora realizada não se reveste qualquer ilegalidade, pois, “
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
,
quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos
no decreto condenatório. Dessa forma,
desde que a situação final do réu não seja agravada
, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus,
ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante
”.
(STJ, AgRg no HC n. 906.014/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Com efeito,
ratifica-se
a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

Via de consequência, em sendo mantido o desvalor atribuído aos antecedentes criminais,
incabível proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois ausente o requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)
5. A presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes
, fundamenta a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, bem como
afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do art. 44, III, do Código Penal.
(...)”
(REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Desta feita,
rejeita-se
a pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DENNER RAMOS BATISTA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.º 0000093-80.2019.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025